Tribunal: TJDFT
Processo: 0734058-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR. SISTEMA SNIPER. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de pesquisa patrimonial no sistema SNIPER a fim de localizar bens dos devedores aptos ao cumprimento da obrigação.
2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. 2.1. Depreende-se que a funcionalidade SNIPER permite que o juiz a investigação patrimonial centralizada e unificada com acesso a diversas bases de dados abertas e fechadas. 2.2. Outrossim, considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pela agravante.
3. No caso, assiste razão ao agravante para que seja admitida a realização de pesquisa pelo sistema SNIPER a fim de localizar bens dos devedores aptos ao cumprimento da obrigação.
4. Agravo provido.